Tribunal: TJDFT
Processo: 0711334-39.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela embargante, cassando a sentença que havia indeferido o pedido de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de erro material no acórdão, quanto ao item da ementa, que registrou equivocadamente o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Na hipótese, verifica-se a existência de erro material no item 3 da ementa, pois, embora conste do acórdão o provimento ao recurso, a ementa registrou equivocadamente que foi negado provimento à apelação.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Erro material sanado.